Tribunal: TJES
Processo: 5029442-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029442-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LABORATORIO BAPTISTA DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada.

2. O acórdão recorrido enfrentou todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, sem qualquer omissão.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

4. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, REJEITAR a preliminar, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5029442-20.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
LABORATÓRIO BAPTISTA DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO
EMBARGADO

Em suas contrarrazões de Id 12671335, o embargado suscita a intempestividade dos aclaratórios. Sem razão, contudo, o recorrido.

Ao verificar os expedientes registrados pelo sistema PJe, observa-se que o ora embargante tomou ciência automática do acórdão recorrido apenas na data de 02/09/24, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias sem a visualização espontânea da notificação de intimação.

Destarte, considerando a oposição dos aclaratórios já na data de 06/09/24, tem-se a correta observância do prazo de 5 (cinco) dias estabelecido pelo art.1.023, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, a sua tempestividade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

MÉRITO

BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
opôs Embargos de Declaração em face do v. acórdão de Id 9358034, de relatoria do em. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, que negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.

Nas razões de Id 9804335, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não analisou a tese de culpa exclusiva do consumidor na ocorrência do evento danoso.

Contrarrazões de Id 12671335, suscitando preliminar de intempestividade e, no mérito, pugnando pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Em que pese a insurgência recursal, denota-se que o v. acórdão se ressente de quaisquer vícios que autorizem a interposição do recurso de Embargos de Declaração, pretendendo o recorrente, em verdade, a rediscussão da matéria.

Não prospera a alegação de que o acórdão não teria analisado a tese de culpa exclusiva do consumidor. Isso porque referida questão foi expressamente abordada no
decisum
embargado, que entendeu por não reconhecer configurada tal hipótese de excludente de ilicitude, como se pode observar do seguinte excerto:

[...]
In casu
,
o acervo probatório é idôneo em demonstrar a responsabilidade objetiva do Banco Recorrente
, de modo que, a aludida fraude se consubstanciou em
fortuito interno
, do qual resultou em danos ao correntista, ora Recorrido, na medida em que a fraude foi perpetrada por uma
terceira pessoa que se passou por representante da Recorrente, de modo que, possuía telefone, número de conta e agência do Recorrido, dados estes que foram necessários para habilitar o celular para realização das transações bancárias que totalizaram o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não sendo possível afirmar a culpa exclusiva da vítima ou mesmo que ela tenha agido com desídia
, porquanto acreditou que se tratava de pessoa pertencente aos quadros do Banco Recorrente.

A despeito da alegação da Recorrente, no sentido de que o golpe fora realizado por culpa exclusiva do Recorrido e por não se verificar qualquer irregularidade ou invasão no sistema de proteção de dados do Sistema Financeiro Banestes, o certo é que o Sistema do Banco Recorrente após mudança na habilitação do aparelho celular por uma terceira pessoa, não adotou procedimentos de segurança, na tentativa de verificar que se tratava ou não do responsável pela conta corrente, permitindo a transferência de um valor vultoso da referida conta.

Em sendo assim, resta evidente a responsabilidade objetiva do BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A pelo evento danoso, por força do Enunciado Normativo contido na
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, cujo teor consigna que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”. [...] (grifo no original)

Por fim, importante ainda ressaltar que é desnecessário que o julgador se manifeste sobre cada um dos artigos constitucionais e infraconstitucionais eventualmente indicados pelo embargante em seus aclaratórios com o objetivo de prequestioná-los, tendo em vista que, com o advento do art.1.025 do Código de Processo Civil, “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Assim, se inexistem quaisquer máculas a serem sanadas, observa-se, repito, o manifesto intento de rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.